Tribunal: STF
Processo: RE 400434
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO. ATUALIZAÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. IGP-DI. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE UTILIZOU COMO RAZÃO DE DECIDIR, EXCLUSIVAMENTE, A
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL.
Caso em que eventual
ofensa à Lei das leis ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que
não autoriza a abertura da via extraordinária.
De outra parte, o
apelo extremo carece do indispensável prequestionamento (Súmulas 282
 e 356 desta colenda Corte).
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação do agravante a pagar à parte agravada multa
de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
valor respectivo(§ 2º do art. 557 do Código de Processo Civil).